Tribunal: TJDFT
Processo: 0727953-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0727953-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE SILVA FEITOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator